Tribunal: STJ
Processo: 2104348-35.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833776 - SP (2024/0472911-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A C DE B E A L
ADVOGADOS
: FABRICIO CAMARGO SIMONE - SP317101
LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - SP211808
AMANDA CAROLINA DOS SANTOS - SP303145
MARINA DE PAULA E SILVA BOVO - SP321986
BÁRBARA NASCIMENTO DE ANDRADE - SP480207
AGRAVADO
: D D DE B S
AGRAVADO
: S I B DE B S
ADVOGADOS
: FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
DUPLICATA.
PRESCRIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ).
2. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:39:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: ec0f587a-c33a-4056-99da-4b531e62da0d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833776 - SP (2024/0472911-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A C DE B E A L
ADVOGADOS
: FABRICIO CAMARGO SIMONE - SP317101
LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - SP211808
AGRAVADO
: D D DE B S
AGRAVADO
: S I B DE B S
ADVOGADOS
: FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
DUPLICATA.
PRESCRIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ).
2. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por A. C. DE B. E A. L. contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C/C PEDIDO
CONDENATÓRIO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
PERDAS
E
DANOS
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da exequente com relação à decisão que acolheu em parte a
impugnação das executadas - Não acolhimento - Alegação de que o valor
médio das compras considerado para fins de cálculo pelo MM. Juiz está
equivocado - Não acolhimento - Os cálculos apresentados pela exequente
devem ser refeitos considerando os meses de janeiro a dezembro de 1995 -
Alegação de prescrição das duplicatas reconhecidas como exigíveis na
sentença - Não acolhimento - O trânsito em julgado ocorreu somente em 2019
e não houve a prescrição - Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.” (e-STJ fl. 56)
Documento eletrônico VDA48504643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:48
Código de Controle do Documento: cb7cd962-ebf5-41dc-ac4a-82e0f3a5e0aa

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 107-109).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 87-93), interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente
alega violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigo 14 do Código de Processo Civil - pois a norma processual não
retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada;
(ii) artigos 502 e 523 do Código de Processo Civil - defendendo a ocorrência
de prescrição das duplicatas; e
(iii) artigos 202 do Código Civil - pois a interrupção da prescrição somente
poderia ocorrer uma vez e se verificada uma das hipóteses dos incisos da mencionada
norma, todavia, as duplicatas não foram objeto de recurso pela recorrida e, portanto,
não é passível de interrupção ou suspensão nos termos da norma cogente.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 113-133).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 134-136), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante ao conteúdo normativo dos artigos 14 do Código de Processo
Civil e 202 do Código Civil, não foi debatido no acórdão recorrido, apesar da oposição
de embargos de declaração.
Desatendido, portanto, o requisito do prequestionamento, nos termos da
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
".
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
Nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA N.
735 DO STF. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS.
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam
a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de
lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
3. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA48504643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:48
Código de Controle do Documento: cb7cd962-ebf5-41dc-ac4a-82e0f3a5e0aa

4. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição
de recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação
da tutela, para tão somente discutir eventual ofensa aos próprios
dispositivos legais que disciplinam a matéria da tutela provisória descrita no
art. 300 do CPC.
5. Não se admite a revisão do entendimento firmado pela corte de origem -
reconhecimento da presença dos requisitos fumus boni iuris e do periculum
in mora - quando a controvérsia demandar a análise fático-probatória dos
autos, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido".
(AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/3/2024
6/3/2024

Quanto à apontada ofensa aos artigos 502 e 523 do Código de Processo
Civil, nota-se a patente deficiência de fundamentação do recurso porquanto os
dispositivos legais invocados não apresentam comando normativo suficiente para
fundamentar a tese defendida no especial.
Com efeito, confira-se a redação dos mencionados dispositivos legais:
"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

"Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.
(...)"

Já a insurgência recursal, no ponto, defende a tese de que estaria prescrita
a pretensão de cobrança das duplicatas. Ocorre que os dispositivos legais acima
transcritos não tratam do tema sendo, portanto, inaptos a embasar a insurgência
recursal.
A deficiência na fundamentação do recurso atrai à hipótese a incidência da
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
".
controvérsia
A propósito:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO
À
EMPRESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA.
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
SÚMULA
N.
83/STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os
requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo, não se
submetendo, à míngua de previsão legal, a prazos decadenciais ou
prescricionais. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
3. Dissídio jurisprudencial não comprovado ante a ausência do cotejo
analítico a demonstrar a similitude fática entre os casos comparados.
4. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no REsp n. 2.033.259/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
26/2/2024
29/2/2024
Documento eletrônico VDA48504643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:48
Código de Controle do Documento: cb7cd962-ebf5-41dc-ac4a-82e0f3a5e0aa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. JULGAMENTO VIRTUAL.
OPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIALIDADE E
NULIDADE DA PERÍCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO
STJ. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A
TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MULTA COMINADA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. REVISÃO.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São
Paulo decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. O entendimento desta Corte Superior é de que não existe previsão no
ordenamento pátrio ao julgamento presencial, que pode ser realizado de
forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, pois
essa oposição não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.
Ademais, pontua-se que a oposição ao julgamento virtual deve ser
acompanhada de fundamentação idônea na qual fique evidenciado o efetivo
prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não ocorreu, na hipótese, pois a
parte interessada sequer mencionou a intenção de proferir sustentação oral.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no sentido de que deve
ser declarada nula a perícia por parcialidade do perito e no de que não é
cabível a multa cominada nos embargos de declaração, ante a ausência de
seu caráter protelatório, exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
4. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente,
quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como
violados não são aptos a lastrear a tese vertida no apelo. Incidência
da Súmula n.o 284 do STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.653.080/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:48
Código de Controle do Documento: cb7cd962-ebf5-41dc-ac4a-82e0f3a5e0aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.833.776 / SP
Número Registro: 2024/0472911-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000977054749
00486833020218260100
06005418319978260100
06462178819968260100
07011186919978260100 07013334519978260100 07054741019978260100 07068486119978260100
20240000231230
20240000437588
21043483520238260000
2104348352023826000050000
486833020218260100
583001997705474
6005418319978260100
6462178819968260100
7011186919978260100
7013334519978260100
7054741019978260100
7068486119978260100
977054749
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A C DE B E A L
ADVOGADOS : LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - SP211808
AMANDA CAROLINA DOS SANTOS - SP303145
FABRICIO CAMARGO SIMONE - SP317101
MARINA DE PAULA E SILVA BOVO - SP321986
BÁRBARA NASCIMENTO DE ANDRADE - SP480207
AGRAVADO
: D D DE B S
AGRAVADO
: S I B DE B S
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
Documento eletrônico VDA49658088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:52
Código de Controle do Documento: 5be68640-e5e6-4522-8b2f-f664cce9e7a3

CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FABRICIO CAMARGO SIMONE, pelas partes: AGRAVANTE: A C DE B E A
L e .: ACHÉ COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:52
Código de Controle do Documento: 5be68640-e5e6-4522-8b2f-f664cce9e7a3